Tribunal: STF
Processo: AI 231917
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-03
Data de publicação: 1998-12-03

Ementa:
EMENTA: I.  Recurso extraordinário eleitoral:
prequestionamento exigível.
À parte vitoriosa no TRE não era exigível prequestionar lá
os fundamentos de sua defesa no recurso especial para o TSE, ainda
quando estranhos à decisão regional; mas, vencida no recurso
especial, nada a eximia do ônus de provocar o TSE a pronunciar-se
sobre a questão constitucional que pretendeu suscitar no recurso
extraordinário.
II.   Suspensão de direito político: Constituição, art.
15: invocação impertinente.
O indeferimento de registro de candidato por deficiência
de documentação exigida por lei não implica suspensão de direitos
políticos: a titularidade plena dos direitos políticos não o
dispensava do registro de sua candidatura por partido ou coligação e
esse, da prova documentada dos pressupostos de elegibilidade, entre
eles, o pleno exercício dos mesmos direitos políticos (CF, art. 14,
§ 3º, II): negar o registro por falta de prova oportuna desse
pressuposto não equivale obviamente a negar-lhe a realidade, mas
apenas a afirmá-la não comprovada.